Tribunal: CARF
Processo: 11274.720678/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720678/2021-41
ACÓRDÃO
2201-011.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE BODOCÓ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS REMUNERATÓRIAS
ESPECÍFICAS. ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. AUTUAÇÃO COM OBJETO
DIVERSO.
Não é cabível a discussão acerca da incidência tributária de verbas
remuneratórias específicas quando as verbas remuneratórias dos
servidores do órgão público municipal não são objeto da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO ANTERIOR AO PROCEDIMENTO FISCAL.
MATÉRIA DIVERSA DOS AUTOS. CABIMENTO.
Não cabe a aplicação da multa de ofício no caso de suspensão anterior ao
procedimento fiscal, desde que a suspensão tenha ocorrido por concessão
de medida liminar em Mandado de segurança ou Tutela antecipada em
ação judicial, conforme incisos IV e V do art. 151 da Lei n. 5.172/1966. No
entanto, quando a matéria concedida em medida liminar ou tutela
antecipada for diversa da dos autos administrativos, a multa de ofício é
cabível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 14120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720678/2021-41
2
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, inclusive GILRAT (f. 02-12), e Contribuição Previdenciária dos Segurados (fl. 14-22),
acrescidos de multa de ofício, referente ao período de 01/2017 a 12/2018.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 24 a 29), apurou-se que o Município deixou de
declarar, antes do início do procedimento fiscal, todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP.
A multa de ofício de 75% foi aplicada por falta de declaração dos tributos à Receita
Federal do Brasil, nos termos do art. 44, I da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n.
11.488/2007.
Os tributos lançados foram apurados a partir das liquidações registradas na
contabilidade do Município na conta 3.3.90.36 – outros serviços de terceiros pessoa física. Parte
dos valores ficaram configurados como remuneração a contribuintes individuais e transportadores
autônomos. Outra parcela, composta pelos pagamentos aos professores da educação infantil e
ensino fundamental das escolas do Município, ficou caracterizada como pagamento a segurados
empregados, tendo em vista os elementos caracterizadores da relação de emprego, qual seja
onerosidade, habitualidade e subordinação.
As alíquotas praticadas para a CPP foram de 20% mais 1% de GILRAT ajustado pelo
Fator Acidentário de Prevenção, sobre os valores extraídos da rubrica contábil acima identificada,
para os segurados caracterizados como empregados, bem como de 20% sobre os valores pagos
aos contribuintes individuais e aos transportadores autônomos, estes em relação à fatura de
prestação de serviços.
Quanto à contribuição dos segurados – as quais competem à empresa o desconto e
o recolhimento aos cofres públicos - para os considerados empregados ela foi aferida em 8%, ao
Fl. 14121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720678/2021-41
3
passo que foi de 11% para os demais contribuintes individuais e transportadores autônomos
limitado ao teto do salário de contribuição.
O Município de Bodocó/PE apresentou Impugnação Administrativa (fls. 14.043 a
14.050) em 20/09/2021, aduzindo:
a) Não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias que não se
incorporam aos proventos percebidos na inatividade.
b) O Município Autor ajuizou as Ações Ordinárias n. 0800141-14.2015.4.05.8300 e n.
0800153-28.2015.4.05.8300, em que que, embora ainda não transitadas em julgado, lhe
garantiram o direito de afastar a incidência tributária dos valores pagos aos seus servidores
a título de: gratificação dos servidores que exerçam cargo ou função comissionada, diárias
em valor não superior a 50% da remuneração mensal, abono ou gratificação por
assiduidade e produtividade, auxílio educação, abono de férias, férias indenizadas, auxílio
natalidade e funeral e Adicional de transferência; e aviso prévio indenizado, férias gozadas,
terço constitucional de férias, salário maternidade, auxílio doença e auxílio acidente
relativos aos quinze primeiros dias, vale transporte ainda que pago em espécie e 13a
proporcional ao aviso-prévio;
c) Não cabimento da multa de ofício. Entende que, com vistas do art. 63 da Lei no 9.430/96, o
lançamento, tal qual feito, somente seria possível para prevenir a decadência, situação em
que não caberia a lavratura da multa de ofício.
O Acórdão n. 108-033.727 (fls. 14.091 a 14.097) da 26a Turma/DRJ08 15/12/2022
julgou a impugnação improcedente.
Inicialmente, destacou a autoridade julgadora que em relação à materialidade do
feito, assim compreendido como os valores e a efetividade dos pagamentos, bem como a
caracterização de parte dos segurados beneficiados por eles na condição de empregados, operou-
se o trânsito em julgado administrativo, dado que a Defendente não se manifestou acerca desses
pontos.
Julgou-se acerca da incidência tributária de verbas remuneratórias e sobre a
arguição de lançamento para a prevenção da decadência que não prosperam os argumentos,
posto que o objeto da autuação não trata de verbas remuneratórias dos servidores do órgão
público municipal, mas sim de despesas empenhadas a segurados contribuintes individuais,
mesmo aqueles considerados empregados pela fiscalização, e de transportadores autônomos, cuja
incidência tributária é patente.
Cientificado em 05/01/2023 (fl. 14.102), o Município interpôs Recurso Voluntário
(fls. 14.105 a 14.110) em 31/01/2023 (fl. 14.104). Nele, alega:
a) Não incidência de Contribuição Previdenciária sobre verbas indenizatórias ou que
não se incorporam aos proventos percebidos na inatividade, citando especificamente: horas
extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.
Fl. 14122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720678/2021-41
4
b) Reitera o não cabimento da multa de ofício, dado que §1o do art. 63 da Lei n.
9.430/1996 determina que não se aplica a multa de ofício aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício visando
constituir o crédito tributário.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 05/01/2023
(fl. 14.102), o Município interpôs Recurso Voluntário em 31/01/2023 (fl. 14.104), havendo
procuração nos autos (fl. 14.051).
Verbas indenizatórias. Processos Judiciais.
Alega o Município que não há incidência de Contribuição Previdenciária sobre
verbas indenizatórias ou que não se incorporam aos proventos percebidos na inatividade, citando
especificamente: horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.
Nas peças de defesa, o Contribuinte menciona duas Ações: (1) 0800141-
14.2015.4.05.8300 [rito ordinário com pedido de tutela de urgência], e (2) 0800153-
28.2015.4.05.8300 [procedimento ordinário, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela].
Da análise dos autos, nota-se que as Ações discorrem sobre contribuição
previdenciária patronal, mas relativas a verbas diferentes. Respectivamente, tratam de:
(1) 0800141-14.2015.4.05.8300: Contribuições Previdenciária Patronal dos valores
pagos a seus empregados do Município de Bodocó/PE de verbas salariais pagas a título de:
gratificação dos servidores que exerçam cargo ou função comissionada, diárias em valor não
superior a 50% da remuneração mensal, abono ou gratificação por assiduidade e produtividade,
auxílio educação, abono de férias, férias indenizadas, auxílio natalidade e funeral e Adicional de
transferência (fl. 14.064);
(2) 0800153-28.2015.4.05.8300: Contribuição Previdenciária Patronal dos valores
pagos a seus empregados do Município de Bodocó/PE de verbas pagas a título de: Aviso prévio
indenizado, Salário-maternidade, Férias gozadas, Terço constitucional de férias, Auxílio-doença e o
Auxílio-Acidente, Vale transporte (ainda que pago em espécie) e o 13o Proporcional ao aviso-
prévio (fl. 14.073).
Cabe ressaltar que os autos tratam de Contribuições Sociais Previdenciárias da
Empresa, do Empregador e dos Segurados, por ter deixado o Município de declarar todos os fatos
Fl. 14123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720678/2021-41
5
geradores das contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Dito isso, entendo que a discussão é impertinente no bojo desses lançamentos, cuja
base imponível tomou valores que foram empenhados como despesas de pagamentos a
contribuintes individuais, não havendo falar-se em verbas de natureza remuneratória em uma
relação de emprego, tais quais aquelas por ele elencadas, como férias, 13o salário, salário-
maternidade, auxílios-doença e ou acidentário.
Não é cabível a discussão acerca da incidência tributária de verbas remuneratórias
específicas, tampouco a arguição de lançamento para a prevenção da decadência, posto que não
são as verbas remuneratórias dos servidores do órgão público municipal o objeto da autuação,
mas sim despesas empenhadas a segurados contribuintes individuais, mesmo aqueles
considerados empregados pela fiscalização, e transportadores autônomos.
Sobre este ponto, a DRJ se manifestou afirmando:
(fl. 14.095) Observo, com certa curiosidade, que a gênese do mal-entendido
talvez esteja no Termo de Início do Procedimento Fiscal, quando a Contribuinte
é intimada a, entre outras requisições, manifestar-se sobre a existência de
processos judiciais de autoria do Município questionando a cobrança de
contribuições previdenciárias incidentes sobre determinadas rubricas, bem
como apresentar certidão de objeto e pé das referidas ações, confira-se: (...)
Talvez a Contribuinte tenha entendido, na ocasião, que as Ações deveriam
reportar-se ao protocolo em 2017/2018, não aos seus efeitos, pois fato é que se
esqueceu de informar acerca das Ações Ordinárias no 0800141-14.2015.4.05.8300
e 0800153-28.2015.4.05.8300 por ela intentadas, mencionando inexistirem
procedimentos judiciais movidos pela Municipalidade com este desiderato,
situação que guardou apenas para impugnar o lançamento.
A afasia da argumentação em 2a instância é visível, dado que cita Ementa de
Acórdão divergente da constante na Decisão de 1a instância, a saber:
No Recurso Voluntário:
(fl. 14.106) Ocorre que, em que pese o trabalho minucioso para comprovação do
erro que ensejou a autuação, a 26a Turma da DRJ/08 julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o lançamento realizado. No caso o acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/07/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS
OU DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO. Constitui infração deixar a
empresa de apresentar documentos solicitados pela auditoria fiscal e
relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresenta-los sem
Fl. 14124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720678/2021-41
6
atendimento às formalidades legais exigidas ou de forma deficientes. PROVA
DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, ressalvados os casos específicos descritos no §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
PUBLICAÇÕES
E
COMUNICAÇÕES
ENDEREÇADAS
AO
ADVOGADO.
INDEFERIMENTO. O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal
fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para
fins cadastrais ou eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao advogado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido” Referida decisão, data
vênia máxima, deve ser reformada, haja vista não reproduzir a realidade fática
narrada, tendo em vista que, ao contrário dos argumentos trazidos no acórdão
recorrido, parte dos valores pagos aos contribuintes individuais são de natureza
indenizatória, razão pela qual não integram o salário contribuição”
Sendo que assim consta no Acórdão da DRJ:
(fl. 14.091) Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO. Opera-se o trânsito em julgado
administrativo acerca de matéria que não tenha sido especificamente impugnada
na pela recursal da contribuinte. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. A impugnação mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, bem como se fará acompanhar das provas que
possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo hipóteses legais. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. VALORES
EMPENHADOS
COMO
DESPESAS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Incidem
as
contribuições sociais previdenciárias sobre os valores identificados na
contabilidade como empenhos para o pagamento de despesas a pessoas físicas
quando demonstrado que não foram oferecidos à tributação.
No item 3.1 do recurso há, novamente, questionamento a valores pagos a
contribuintes individuais. No item 3.2, novamente se refere às ações judiciais.
Desta forma, mantenho o julgamento de primeira instância quanto ao tema, não
havendo pertinência as alegações do recorrente, que fogem do objeto dos autos.
Multa de ofício.
Aduz o Recorrente que não se aplica a multa de ofício aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício visando constituir o crédito tributário, conforme o §1o do art. 63 da Lei n. 9.430/1996.
O artigo dispõe:
Fl. 14125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720678/2021-41
7
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
De fato, não cabe a aplicação da multa de ofício no caso de suspensão anterior ao
procedimento fiscal, desde que a suspensão tenha ocorrido por concessão de medida liminar em
Mandado de segurança ou Tutela antecipada em ação judicial, conforme incisos IV e V do art. 151
da Lei n. 5.172/1966.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Constam nos autos Decisões nas ações ordinárias n. 0800141-14.2015.4.05.8300 e
n. 0800153-28.2015.4.05.8300, mencionadas pelo Contribuinte. No entanto, como explicado em
tópico anterior, não se referem ao objeto dos autos, dado que tratam de valores pagos a
contribuintes individuais.
Portanto, mantém-se a multa de ofício.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 14126
DF CARF MF
Original